Tribunal: TJPA
Processo: 0000489-88.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000489-88.2020.8.14.0028

APELANTE: NIVALDO COSTA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306,
CAPUT
, DO CTB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. NÃO AFERIÇÃO DO BAFÔMETRO PELO INMETRO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONFISSÃO DO RÉU EM SEDE POLICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. PENA-BASE. REQUERIDA REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ESCORREITA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas pelo Teste Etilométrico, o qual atesta que o réu apresentava quantidade de álcool de 0,79 mg/l de ar alveolar, isto é, superior à permitida pela lei, que é de 0,3 mg/l de ar alveolar, bem como pelos depoimentos testemunhais em Juízo e pela própria confissão do réu em sede policial, declarações estas que indicam ser o réu o autor do delito.

2. Não merece prosperar a alegação de invalidade do exame de dosagem alcoólica. Ao contrário do que alega a defesa, observa-se, da papeleta donde consta o resultado do teste de alcoolemia, que aquele aparelho possuía certificação do INMETRO, tendo sido calibrado a última vez em 06.06.2019 (sete meses antes do crime), com previsão de nova certificação somente para 10.06.2020. Ademais, verifica-se que foi, sim, realizado o “auto ensaio” ou “teste em branco”, todavia, naquele modelo de etilômetro, recebe o nome de “Pré-Zero Teste”, o qual atestou o resultado “Negativo”.

3. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena-base cominada ao réu fora fixada próxima ao patamar mínimo legal, considerando a escorreita análise das circunstâncias judiciais.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por NIVALDO COSTA OLIVEIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
11 (onze) meses de detenção em regime aberto, com o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa,
posteriormente
substituída por uma pena restritiva de direitos

(prestação de serviços comunitários)
, além da
suspensão de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano
, pela prática da conduta delituosa tipificada no art. 306,
caput,
do CTB.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 14.01.2020, por volta de 20h30, o acusado foi preso em flagrante após ser abordado por policiais rodoviários federais, em razão de estar conduzindo uma motocicleta com os faróis desligados e com a capacidade psicomotora alterada, momento em que constataram que ele não possuía licença para dirigir veículo automotor. Deste modo, submeteram o denunciado ao exame de etilômetro, o qual constatou que o acusado apresentava teor alcoólico de 0,79 miligramas de álcool por litro, razão pela qual foi conduzido à delegacia para adoção dos procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais
, a defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição
do apelante, alegando a
fragilidade do acervo probatório
, visto que:
i) o exame de dosagem alcoólica foi colhido em total desrespeito à legislação em vigor
;
ii) os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo não indicam o réu como o autor do fato
.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz
que a
pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise da única circunstância judicial considerada desfavorável.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Com intenção de julgamento em Plenário Virtual.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não

merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição
do apelante, alegando a
fragilidade do acervo probatório
, visto que:
i) o exame de dosagem alcoólica foi colhido em total desrespeito à legislação em vigor
;
ii) os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo não indicam o réu como o autor do fato
.

Este pleito
não possui procedência
.

A materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas pelo teste de alcoolemia (ID nº 17925486), o qual atesta que o réu apresentava quantidade de álcool de 0,79 mg/l, isto é, superior à permitida pela lei, que é de 0,3 mg/l de ar alveolar, bem como pelos depoimentos testemunhais e pela própria confissão do réu em sede policial, declarações estas que indicam ser o réu o autor do delito, ao contrário do que alega a defesa, senão vejamos:

A testemunha Genival Oliveira da Silva Júnior, policial rodoviário federal, participante do flagrante do acusado, narra que no dia dos fatos visualizaram que o acusado conduzia uma motocicleta com o farol desligado e com sinais de alteração psicomotora, motivo pelo qual realizaram a abordagem, e após submetê-lo ao teste etílico, constataram que havia ingerido bebida alcoólica. Segue narrando, por fim, que o acusado não se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A testemunha Nyuara Nunes Cortez, também policial rodoviária federal, afirma em audiência que se recorda bem dos fatos apurados nos autos, visto que foi a primeira prisão que realizou quando entrou da PRF. Segue narrando que no dia dos fatos visualizaram uma moto Honda Biz transitando com os faróis apagados, razão pela qual realizaram a abordagem do condutor com a finalidade de alertar o acusado sobre o risco de acidentes, momento em que verificaram que o denunciado não possuía CNH e se encontrava com um odor etílico forte. Deste modo, afirma que indagaram o denunciado se faria o teste, e após submetê-lo ao exame etílico, constataram que ele realmente havia ingerido bebida alcoólica. Ademais, além de se encontrar sob efeito de bebida alcóolica, a testemunha afirma que os dois faróis da motocicleta não estavam funcionando, a qual foi apreendida e entregue na delegacia.

A testemunha Jefferson Fernandes Andrade, também policial rodoviário federal, narra que faziam rondas no período da noite quando visualizaram uma motocicleta com os faróis desligados, razão pela qual realizaram a abordagem do condutor, ocasião em que constataram alteração psicomotora no denunciado. Por esse motivo, afirma que submeteram o denunciado ao teste etílico, o qual constatou a ingestão de bebida alcoólica.

O acusado, em seu interrogatório judicial, optou pelo direito constitucional de se manter em silêncio. Todavia, em sede policial (ID nº 17925485), confessou o delito, veja-se:

“(...) QUE o interrogado estava dirigindo sem habilitação a motocicleta HONDA BIZ, PLACA JVE 2477, COR VERMELHA em propriedade da sua mulher; QUE havia ingerido bebida alcoólica anteriormente em sua casa; QUE bebeu 06 latas de cerveja e decidiu ir para a uma propriedade rural; QUE na ocasião foi abordado por policiais rodoviários federais no momento em que sua moto começou a apresentar pane; QUE na ocasião os policiais solicitaram que o interrogado os acompanhassem até um posto da própria Polícia Rodoviária Federal; QUE na ocasião foi realizado o teste do etilômetro; QUE em seguida foi conduzido a essa Seccional de Polícia; QUE bebe; QUE fuma; QUE não usa entorpecentes: QUE nunca foi preso; QUE trabalha como pedreiro; QUE possui 03 filhos e moram com a sua mãe; (...)”

Tal declaração não pode ser desprezada, pois, apesar de colhida na fase policial, está em consonância com o arcabouço probatório colhido em Juízo.

De outra banda,
não merece prosperar a alegação de que o exame de dosagem alcoólica foi colhido em total desrespeito à legislação em vigor
.

A Portaria nº 006/2002 do INMETRO (atualmente revogada pela Portaria nº 369/2021, mas em vigor na data do delito) assim dispunha:

4. REQUISITOS METROLÓGICOS

4.5 Grandezas de influência: Quando testado, o etilômetro deve satisfazer aos requisitos relativos às seguintes grandezas de influência.

4.5.1 Fatores de influência nos parâmetros que caracterizam os gases usados nos ensaios:

a) Com relação à interrupção no fluxo de ar expirado, o etilômetro não deverá indicar um resultado.

b) Com relação à presença de álcool no trato respiratório superior: um período de jejum de pelo menos 15 (quinze) minutos deve ser observado antes de ser feita a primeira medição em um indivíduo.

5. REQUISITOS TÉCNICOS

5.5 Condições de medição:

(...)

5.5.6
Após o término do processo de auto ensaio, e a partir do momento em que indicar que está pronto para o uso, o etilômetro deverá permanecer assim disponível por um período de tempo não inferior a um minuto.

Ao contrário do que alega a defesa, observa-se, da papeleta donde consta o resultado do teste de alcoolemia (ID nº 17925486 – Pág. 7), que
aquele aparelho possuía certificação do INMETRO, tendo sido calibrado a última vez em 06.06.2019 (sete meses antes do crime), com previsão de nova certificação somente para 10.06.2020
. Ademais, verifica-se que
foi, sim, realizado o “auto ensaio” ou “teste em branco”, todavia, naquele modelo de etilômetro, recebe o nome de “Pré-Zero Teste”,
o qual atestou o resultado “
Negativo
”.

Inclusive, no Manual de Instruções do etilômetro utilizado por ocasião da medição feita no réu (modelo LE5 da marca
Alcolizer
)
,
disponível em
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://alcolizer.com/wp-content/uploads/downloads/2019/09/MANUAL-DO-USU%C3%81RIO-ALCOLIZER-LE-5-V7.pdf
), vê-se, no item 3.5.2, que
o próprio aparelho realizará uma auto verificação e,
“em caso de falha no autoteste, um código de erro será exibido e o dispositivo não aceitará amostras”
,
de modo que não é necessário aguardar o período de um minuto, pois qualquer detecção de falha será automática.

Assim, a tese absolutória aduzida pelo apelante não subsiste, tornando-se patente sua culpabilidade por
ter conduzido veículo automotor após ingestão de quantidade de álcool superior à permitida pela lei
, de onde sobressaem a autoria e a materialidade do crime pelo qual foi condenado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306, § 1º, I E II DA LEI Nº 9.503/97). REFORMA DA SENTENÇA.IMPROCEDENTE. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. Analisando as provas constantes nos autos, constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, restando configurada pelo desrespeito do motorista do veículo automotor HEMERSON MHILLER MONTEIRO DOS SANTOS no crime tipificado no art. 306, § 1º, I e II, da Lei nº 9.503/97, ao dirigir veículo automotor sob efeito de álcool. No tocante aos crimes dessa natureza o Superior Tribunal de Justiça alinhavou entendimento que "o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação." Precedentes. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO. O quantum aplicado foi racional e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer correção a ser feita. Uma vez que persistindo uma circunstância negativa contra o réu, deve a pena-base ser estabelecida acima do mínimo legal, entendimento da Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008042-37.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/06/2024)

APELAÇÃO PENAL. ART. 306, §1º, II DA LEI Nº 9.503/97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE TRÂNSITO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade delitiva restou amplamente configurada pelo laudo de Exame Pericial de Alcoolemia de fl. 18 do IPL, constatando que o Réu havia ingerido bebida alcoólica acima do permitido pela lei, assim como pelas provas testemunhais do fato. Quanto a autoria, todas as testemunhas ouvidas, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, afirmaram que no momento da abordagem o réu estava embriagado. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0055505-03.2015.8.14.0028 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022)

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz
que a
pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise da única circunstância judicial considerada desfavorável.

Aqui também
não

lhe assiste razão
.

A sentença vergastada se encontra assim redigida, na parte que interessa:

“Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que não se pode valorar negativamente os
antecedentes
em razão da sua ausência. Os
motivos
são os próprios do delito. O
comportamento da vítima
é uma circunstância judicial inaplicável a este delito. Não há dados suficientes para aferir sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis ao acusado, pois restou demonstrado que além de assumir direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, o acusado transitava em via pública à noite e com os faróis quebrados, circunstância esta que aumenta significativamente o risco de causar acidentes no trânsito. A
culpabilidade
do réu foi normal para o delito desta espécie.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima do mínimo, ou seja, em
11 (onze) meses de detenção e 68 (sessenta e oito) dias multa
, sendo 06 (seis) meses de detenção referente à pena mínima e 05 (cinco) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas
circunstâncias do crime
.

Além disso, fixo a pena de
01 (um) ano de suspensão de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, considerando que a pena mínima é 02 (dois) meses a pena máxima é 05 (cinco) anos, consoante previsão do art. 293, caput, do CTB.

Na segunda fase da dosimetria não há atenuantes ou agravantes.

Na derradeira etapa da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução de penas a serem apreciadas, razão pela qual fixo como pena definitiva pelo crime descrito no artigo 306 do CTB em
11 (onze) meses de detenção e 68 (sessenta e oito) dias-multa além da pena de 1 (um) ano de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
proporcionalmente calculada de acordo com a pena corporal anteriormente definida.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto (CP, art. 33, §2º), sendo inaplicável o art. 387, §2º, do CPP, pois o réu não permaneceu preso por este processo.

Com fulcro no artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade efetuados à razão de 1 (uma) hora de trabalho por dia de condenação, o que resulta em 345 (trezentos e quarenta e cinco) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em no mínimo 01 (um) ano, em entidade também indicada pela Vara de Execução Penal, preferencialmente ligada à educação no trânsito ou ao tratamento de vítimas de acidentes de trânsito.

O réu poderá recorrer em liberdade, haja vista que condenado a cumprir pena em regime aberto. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador fixou a pena-base do recorrente em 11 (onze) meses de detenção, ao considerar desfavorável apenas as
circunstâncias do crime
, apresentando, para tanto,
idônea
fundamentação para elas.

Entendo lícita a justificativa judicial no sentido de que restou demonstrado que o acusado transitava em via pública à noite, e com os faróis quebrados, circunstância esta que aumenta significativamente o risco de causar acidentes no trânsito.

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida
, pois suficiente para a reprovação e prevenção da contravenção penal, uma vez que, diante de
uma circunstância desfavorável
, a
pena-base foi fixada
em
apenas 05 (cinco) meses acima
do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de embriaguez na condução de veículo automotor, que vai de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Desse modo,
nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontram em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficientes para a reprovação e prevenção da contravenção penal em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024